Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726165-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020 10:43:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador